Tribunal: TJDFT
Processo: 0720761-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DE INDULTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. DECISÃO PROFERIDA SEM MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de agravo em execução interposto pelo Ministério Público contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que indeferiu o indulto da pena previsto no Decreto n. 11.846/2023 ao sentenciado, em análise realizada no âmbito de mutirão carcerário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a decisão que indeferiu o pedido de indulto, proferida sem a manifestação prévia do Ministério Público, é nula.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Consoante sedimentada jurisprudência, a declaração de nulidades no processo penal, independentemente de sua natureza, demanda a demonstração efetiva de prejuízo para as partes, sem a qual não se decreta nulidade, conforme expressamente previsto no art. 563, do CPP.
4. No caso, a decisão recorrida indeferiu pedido de indulto formulado em favor de apenado, em razão do não cumprimento de 2/3 das penas dos crimes impeditivos. Daí se afirmar que o ato judicial, ainda que praticado sem a observância da forma legal, atingiu o único fim dele esperado, isto é, o indeferimento do pedido, restando, portanto, sanada a nulidade, conforme previsão do art. 572, caput, do CPP.
5. Pelo mesmo motivo, a ausência de manifestação prévia do Ministério Público não teve, nem potencialmente poderia ter, qualquer influência na decisão da causa, motivo adicional para igualmente não se declarar a nulidade, na linha do que previsto no art. 566, do CPP.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso de agravo conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A declaração de nulidades no processo penal exige a demonstração efetiva de prejuízo para as partes. 2. A ausência de manifestação prévia do Ministério Público não gera nulidade se não houver prejuízo demonstrado."
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 563, 566, 572.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1860115, 07115989820248070000, Relator(a): Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 9/5/2024, publicado no PJe: 23/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; TJDFT, Acórdão 2007472, 0713344-64.2025.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/06/2025, publicado no DJe: 13/06/2025.